Tribunal: TJES
Processo: 5001186-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001186-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILENE BENTO VIEIRA e outros
AGRAVADO: LUCIO FERNANDES TENORIO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilene Bento Vieira e Naldianer Vieira da Silva devido à Decisão de ID 1047540, proferida nos autos da
Ação Reivindicatória
nº 0001397-59.2016.8.08.0059 ajuizada por Lucio Fernandes Tenorio e Ana Edith Fernandes, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Fundão concedeu a tutela de urgência pleiteada a fim de determinar aos ora Agravados que desocupassem o imóvel objeto da lide (lote de terreno nº 14, da quadra 14, do Loteamento Vila Tongo, localizado em Praia Grande, no Município de Fundão).

Narram os Autores, ora Agravados, na inicial da demanda originária (cópia no ID 1047533 – págs. 2/6), que são proprietários da supracitada área e que “
os Requeridos na intenção de ampliarem a própria residência ocuparam indevidamente e ilegalmente o referido lote dos Autores, dando início à construção de um muro de blocos e logo depois transformando em área de lazer com churrasqueira
”.

Os Agravantes, nas razões recursais de ID 1047503, sustentam que o referido esbulho não ocorreu, uma vez que ocupam apenas as áreas de sua propriedade, relativas aos lotes nºs. 6 e 13, ambos da quadra 14 do mencionado loteamento.

Como se sabe, “
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
” (STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

Na hipótese em tela, vislumbra-se que ao menos o pressuposto atinente à “
individualização da coisa
” não se mostra presente, sendo de rigor uma ampla dilação probatória com o fito de delimitar tal questão.

É que, conforme se verifica da escritura pública de IDs 1047541 e 1047543 e do contrato de compra e venda de ID 1047545, os lotes nºs. 6 e 13, pertencentes aos Agravantes, se confrontam com aquele de nº 14, cuja propriedade é dos Agravados, circunstância que suscita dúvidas em relação à ocupação indevida de parte do terreno dos Agravados pelos Agravantes, sendo imprescindível aferir os limites de cada área para, só então, concluir se realmente houve a alegada invasão.

Ressalte-se que apesar de o processo referência ter sido ajuizado no idos do ano de 2016, ainda não se encontra na fase instrutória, a qual se mostra de grande importância para a resolução da lide.

Destarte, quanto à afirmação lançada no
decisum
recorrido no sentido de que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta evidenciado “
ante ao risco da caracterização da usucapião por parte do réu
”, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça -STJ “
já se pronunciou no sentido de que, diferentemente do que acontece com a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente, a qual não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva, se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, como é o caso de ação reivindicatória fundada na propriedade do bem, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.282/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim afastar a determinação de desocupação do imóvel em discussão direcionada a
Marilene Bento Vieira e Naldianer Vieira da Silva

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001186-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARILENE BENTO VIEIRA e NALDIANER VIEIRA DA SILVA

AGRAVADOS: LUCIO FERNANDES TENORIO
e
ANA EDITH PIMENTA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. PRESSUPOSTO AUSENTE
.
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1- “A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu” (STJ, REsp 1.060.259/MG).

2- Caso concreto em que o pressuposto atinente à “
individualização da coisa
” não se mostra presente, sendo de rigor uma ampla dilação probatória com o fito de delimitar tal questão, uma vez que o lote litigioso se confronta com aqueles de propriedade dos Requeridos/Agravantes, circunstância que suscita dúvidas em relação à ocupação indevida de parte do terreno dos Agravados pelos Agravante.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.